Tribunal: TJDFT
Processo: 0775910-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo devedor, em face da decisão que deixou de apreciar os embargos à execução opostos, ante a ausência de garantia do juízo, e facultou o depósito do valor do débito ou oferta de outro bem à penhora, no prazo de 15 dias.

3. A Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".

4. E o art. 12, I, "a", do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, atribui à turma recursal a competência para julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral.

5. No caso, o recorrente manejou recurso inominado à decisão proferida em processo de execução (ID 61481925; ID 61481931), segundo a qual foi facultada à parte devedora o depósito do valor do débito, a título de garantia do juízo, ou oferta de outro bem à penhora, sob pena de não apreciação dos embargos opostos à execução e início das medidas constritivas em seu desfavor.

6. Nesse contexto, configura-se que a decisão atacada não tem caráter terminativo, evidenciando a inadequação da via eleita.

7. E em face do erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal (STJ. 2a Turma. REsp 1947309-BA, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 7/2/2023, Info 763).

8. RECURSO NÃO CONHECIDO.

9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Enunciado 122, do FONAJE), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).